Tribunal: CARF
Processo: 13227.000169/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.000169/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.636 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
ONOFRO MARIANO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$1.455,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF no 2006/602451412014122 (fls. 06/11), referente ao
exercício 2006, ano-calendário 2005. Após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes valores:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.000169/2010-37
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000169/2010-37

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependentes: no valor de R$ 1.404,00. Motivo: falta de
comprovação da relação de dependência do menor Allan Cássio Mariano da Silva.
Dedução indevida de Despesas Médicas: no valor de R$ 7.038,36. Motivo: falta de
comprovação dos prestadores Nadir das Graças Sá Vieira (R$ 5.400,00) e UNIMED de
Rondônia (R$ 1.638,36).
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício – omissão de rendimentos do trabalho, relativos ao exercício 2006, ano-
calendário 2005. Fonte Pagadora: Governo do Estado de Rondônia (CNPJ:
00.394.585/0001-71). Valor: R$ 880,43. IRRF: R$ 0,00.
A ciência do lançamento ocorreu em 26/03/2010 (fls. 16) e, em 22/04/2010, o
contribuinte apresentou defesa de fls. 03/05, acompanhada dos anexos de fls. 12/08, por
meio da qual impugna o presente lançamento fiscal, sob as seguintes alegações:
Que houve equívoco quanto ao nome de seu filho, pois informou inicialmente Alan
Cássio Mariano da Silva, quanto o correto é Alan Cássio Moraes da Silva, o que afasta a
intenção de dolo ou má-fé.
Que seja aceita a documentação apresentada, e se for necessário, que seja notificado o
Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Rondônia, pois pagou o plano de
saúde UNIMED, inclusive com valores superiores ao declarados.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu a dedução com dependente, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se como não-impugnada a parte do
lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente,
com a conseqüente renúncia ao contencioso administrativo fiscal e consolidação
administrativa dos respectivos créditos tributários apurados.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. FILHOS. REQUISITOS LEGAIS.
São considerados dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto de
Renda, os filhos e enteados até vinte e um anos ou, em qualquer idade, quando
incapacitado
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração da efetiva prestação do serviço.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/4/2012 (fl.44), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 20/4/2012 (fl. 46), indicando a juntada de documento
comprobatório das despesas efetuadas e devidamente pagas a título de plano de saúde Unimed,
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000169/2010-37

por meio de desconto em folha de pagamento pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do
Estado de Rondônia, bem como ficha financeira e contracheques.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesa médicas informadas com Unimed. Em sua
impugnação, o contribuinte juntou o documento de fl. 13, considerado insuficiente para a fazer a
prova exigida na decisão recorrida, como se extrai do trecho a seguir reproduzido:
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O contribuinte, no intuito de comprovar suas alegações no tocante às despesas efetuadas
com o plano de saúde, junta aos autos a declaração emitida pelo Sindicato dos
Servidores da Polícia Civil do Estado de Rondônia, pois pagou o plano de saúde
UNIMED, inclusive com valores superiores ao declarados. Alega ainda, se for
necessário, que seja notificado o Sindicato.
De acordo com a declaração do exercício de 2006, o contribuinte declarou como
despesa médica em nome do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, o valor de R$
3.020,42.
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa quanto à infração de dedução
indevida de despesas médicas, veja-se o disposto no art. 8o, § 2o, inciso III, da Lei no
9.250/959, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
"Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;”
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Por seu turno, o Regulamento do Imposto de Renda/1999 dispõe que:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000169/2010-37

Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço
médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e
o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os serviços,
a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço.
Conforme informado pela Autoridade Fiscal às fls. 11, o contribuinte deixou de
apresentar o comprovante da despesa efetuada com o plano de saúde UNIMED de
Rondônia, no valor de R$ 1.638,36.
Da análise do comprovante juntado pelo contribuinte às fls. 13, verifiquei que foi
emitido pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Rondônia, no
valor de R$ 2.837,06, referente ao plano de saúde, sem no entanto, conter qualquer
discriminação da denominação do plano de saúde, CNPJ, endereço, os nomes dos
beneficiários do plano, tampouco, o valor pago a cada um. Dessa forma, tal
comprovante não provou se tratar de despesas médicas com o contribuinte e seus
dependentes. Portanto, a glosa deve ser mantida.
Quanto à solicitação do contribuinte de que seja notificado o sindicato para que o
comprovante apresentado fosse considerado por esta julgadora, não deve
prosperar. O contribuinte foi devidamente cientificado da presente notificação a
fim de comprovar a despesa efetuada com o plano de saúde UNIMED de
Rondônia, no valor de R$ 1.638,36, no entanto, não o fez, conforme relatado nos
itens anteriores.
Em complemento, o recorrente junta ao seu recurso a declaração de fl.47 e
contracheques de fls. 48/61, demonstrando que se trata de despesa com plano de saúde próprio e
de dependentes informados na sua declaração de ajuste (fl.22).
Ao final do seu recurso, o recorrente requer o cancelamento total do débito fiscal
reclamado. Nada obstante, parte da despesa declarada com Unimed restou não comprovada.
Vejamos.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000169/2010-37

Em sua declaração de ajuste, o contribuinte informou o pagamento a Unimed do
montante de R$3.020,42 (fl.22). A autoridade fiscal acatou a dedução de R$1.382,06, glosando o
valor de R$1.638,36 por falta de comprovação (fl.11).
Os documentos juntados apontam o pagamento pelo contribuinte à Unimed do
montante de R$2.837,06 (fls.13 e 47) no ano de 2005. Como a autoridade fiscal já acatara
R$1.382,06, cabe restabelecer neste voto o total de R$1.455,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$1.455,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital